Tribunal: STJ
Processo: 1528044-13.2024.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3175442 - SP(2026/0049035-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUCAS PEREIRA CUSTODIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, devido à aplicação da
, por ausência
Súmula n. 182/STJ
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica e
concreta de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
impede o conhecimento do agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica e concreta de todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do
agravo, conforme o
III, do
, e a
.
art. 932,
CPC/2015
Súmula n. 182/STJ
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente rebata
todos os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando concretamente o
desacerto.
5. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a ausência de
efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem impede o conhecimento do agravo.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56483055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 93403e82-1af6-4795-9d15-7b89ccf56e2f

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56483055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 93403e82-1af6-4795-9d15-7b89ccf56e2f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3175442 - SP(2026/0049035-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUCAS PEREIRA CUSTODIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, devido à aplicação da
, por ausência
Súmula n. 182/STJ
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica e
concreta de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
impede o conhecimento do agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica e concreta de todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do
agravo, conforme o
III, do
, e a
.
art. 932,
CPC/2015
Súmula n. 182/STJ
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente rebata
todos os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando concretamente o
desacerto.
5. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a ausência de
efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem impede o conhecimento do agravo.
Documento eletrônico VDA56483068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:30
Código de Controle do Documento: c7b72a5c-ddb2-441f-9044-89e549c0477d

IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS PEREIRA CUSTODIO
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude do óbice da
.
Súmula n. 182/STJ
A parte agravante alega que refutou os fundamentos da decisão que, na
origem, ensejaram a inadmissão do recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
Colegiado para que seja dado provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do
agravo em recurso especial, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera.
No caso, o ora agravante foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de
reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime
previsto no
§ 4o, da
, substituída a pena privativa de liberdade
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária.
A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 395-396):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando:
e
.
Súmula 284/STF Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
.
Súmula 284/STF
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial.
A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
Documento eletrônico VDA56483068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:30
Código de Controle do Documento: c7b72a5c-ddb2-441f-9044-89e549c0477d

controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
do Agravo em Recurso Especial.

Observa-se que o recurso especial não foi admitido diante dos óbices das
Súmulas n.
e n.
Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de
7/STJ
284/STF.
rebater, de forma concreta, a Súmula n. 284/STF.
O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o
seu desacerto.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de efetiva
impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem
impede o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
, do
art. 932,
CPC/2015
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, e da
, aplicável por analogia.
Súmula n. 182/STJ
A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão
cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem
a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
2. Mantém-se a aplicação analógica da
quando não há
Súmula n. 182/STJ
impugnação efetiva, específica e fundamentada de todos os fundamentos da
decisão que inadmite recurso especial.
(...).
4. É descabido postular a ordem de habeas corpus de ofício como forma de
burlar a inadmissão do recurso especial. A concessão da ordem de ofício
ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando há cerceamento
flagrante do direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas
na interposição do recurso ou mesmo para acolher alegações apresentadas a
destempo.
(AgRg no
, rel.
5. Agravo regimental não provido
AREsp n. 2.121.358/ES
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/09/2022,
DJe de
grifamos).
30/09/2022,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
.
INCIDÊNCIA
CONFIRMADA.

SÚMULA
182/STJ
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O julgamento monocrático pela Presidência do Superior Tribunal de
Justiça encontra previsão no
-E, V, do RISTJ, atribuindo-lhe, antes da
art. 21
distribuição do feito, a competência para não conhecer de recurso
Documento eletrônico VDA56483068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:30
Código de Controle do Documento: c7b72a5c-ddb2-441f-9044-89e549c0477d

inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida, inexistindo, portanto, ofensa ao
princípio da colegialidade.
2. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
III, CPC de 2015,
parágrafo único, I, do RISTJ e da
art. 932,
art. 253,
, aplicável por analogia.
Súmula 182/STJ
(AgRg no
, rel.
3. Agravo regimental improvido
AREsp n. 1.415.531/SP
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
18/06/2019,
grifamos).
28/06/2019,

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56483068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:30
Código de Controle do Documento: c7b72a5c-ddb2-441f-9044-89e549c0477d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0049035-2
AREsp 3.175.442 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15280441320248260228
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS PEREIRA CUSTODIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS PEREIRA CUSTODIO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426411551824491:0443@
2026/0049035-2 - AREsp 3175442 Petição : 2026/0031418-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56458291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:08:59
Código de Controle do Documento: A9241285-FB2B-4A45-B060-1B0A5DA7A4DF